Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700373-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: TIAGO DA SILVA ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita datada de 27/11/2022 apresentada por TIAGO DA SILVA ALVES, filho de José Alves e Maria Pereira da Silva, reeducando no complexo prisional de Brasília. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento (ID no 42756400), a Defensoria Pública informou que a situação do apenado está em ordem e sem previsão de benefícios por ora (ID no 43185534). Diante do exposto, não havendo nada a prover, arquive-se o processo com as cautelas de estilo. Intime-se pessoalmente o peticionante sobre a determinação de arquivamento de seu pedido. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador